Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710176-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: MATEUS ARAUJO DE OLIVEIRA REQUERIDO: DARCILENE SOARES MOREIRA, PAULO CESAR MOREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de provisória formulado por MATEUS ARAÚJO DE OLIVEIRA para que seja determinada a desocupação do imóvel objeto da ação reivindicatória no 0703200-76.2022.8.07.0019 ajuizada por ele em desfavor de DARCILENE SOARES MOREIRA e PAULO CESAR MOREIRA NETO no prazo de trinta dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. Nesse sentido, narra que já foi proferida sentença julgando procedente sua pretensão nos autos do processo citado, porém houve interposição do recurso de apelação em 07/03/2023 e, consequentemente, os efeitos do pronunciamento judicial de 1a instância foram suspensos em decorrência do disposto no art. 1.012/CPC. Por essa razão, sustenta a necessidade do deferimento do pedido liminar, alegando perigo de dano pelo fato de que o feito tramita desde 2022 e o "imóvel vem sendo depreciado" desde o esbulho praticado por DARCILENE e PAULO. Por outro lado, defende que há probabilidade de direito, pois os requeridos confessaram que "invadiram o imóvel durante o período pandêmico" e "não se discute na origem quem é o titular do imóvel". Custas pagas, ID 56946701 É o relato do necessário. Decido: Nos termos do art. 300/CPC, a concessão de tutela de provisória depende da demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, não se verifica a presença do segundo requisito elencado de modo a justificar o deferimento da medida liminar antes da apreciação do mérito da apelação pela 5a Turma. Afinal, inexistente qualquer elemento relativo à depreciação do imóvel alegada pelo requerente. Na verdade, consta na própria petição inicial do processo originário que os requeridos "passaram a realizar obras de manutenção e reforma", fato confirmado na Certidão de ID 137390807. Nesse cenário, a alegação genérica de prejuízo material não é, por si só, apta a configurar lesão grave cuja reparação possa se tornar inviável em virtude da espera até o julgamento em sessão colegiada. Especialmente em um caso como este em que o objeto do recurso interposto se limita justamente à discussão do prazo para desocupação do imóvel e a multa fixada. Por todo o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de ID 56946691. Publique-se. Intime-se. Em seguida, preclusa a presente decisão, a petição ID 56946691 deverá ser oportunamente apensada aos autos da apelação 0703200-76.2022.8.07.0019 após sua remessa e distribuição nesta instância, conforme art. 251, § 3o, do Regimento Interno. Por fim, não havendo mais requerimentos ou providências a serem tomadas, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital